Tribunal: TJMT
Processo: 0010001-24.2015.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010001-24.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 317.856.438-19 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), ISABELA TAIS DA SILVA - CPF: 849.554.221-87 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010001-24.2015.8.11.0006

APELANTE: ISABELA TAIS DA SILVA

APELADO: OMNI FINANCEIRA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RÉ CITADA POR EDITAL
–
NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
–
CURADORA ESPECIAL
–
JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE
–
ISENÇÃO DO PREPARO – MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DEVEDORA
–
OBRIGAÇÃO DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL –
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – ATO VÁLIDO – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – RESP N. 1.418.593-MS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O réu citado por edital e representado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, não se confunde com aquele assistido em razão de sua hipossuficiência e, portanto, não se presume a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita. E o Recurso interposto pela Defensoria nessa condição é isento do preparo (EAREsp 978.895/SP).

Por força do princípio da boa-fé, é obrigação da parte manter seu cadastro atualizado e informar eventual mudança de endereço (REsp 1860426/RS). Não o fazendo, o protesto por edital é válido para comprovar a mora.

Não se conhece de questão apresentada somente ao Tribunal, sob pena de supressão de instância, já que configura inovação recursal.

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp n. 1.418.593-MS)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010001-24.2015.8.11.0006

APELANTE: ISABELA TAIS DA SILVA

APELADO: OMNI FINANCEIRA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para consolidar à autora o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, e condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante suscita a nulidade da citação por edital uma vez que não foram efetuadas todas as diligências para sua localização.

Acrescenta que não houve a constituição em mora pois não ficou comprovado que antes de proceder ao protesto do título por edital a credora tenha esgotado os meios de notificá-la pessoalmente.

Afirma que, diante da ausência de previsão no contrato, deve ser aplicada a taxa de juros segundo a média praticada no mercado no período. Aduz a ilegalidade da cobrança na forma capitalizada e que é inconstitucional o vencimento antecipado das prestações.

Pede a concessão do benefício da justiça gratuita, visto que é representada nos autos pela Defensoria Pública.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010001-24.2015.8.11.0006

APELANTE: ISABELA TAIS DA SILVA

APELADO: OMNI FINANCEIRA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

A ré foi citada por edital e, diante da sua revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentou contestação por negativa geral.

A atuação da Defensoria, em casos como este, não significa que a parte revel não tenha condições de suportar os ônus sucumbenciais. Está claro nesta lide que nem sequer foi possível avaliar a sua situação financeira, que não pode ser presumida.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 978.895/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe de 19/06/2018).

Ainda do STJ:
AgRg no AREsp 718.539/RJ.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RÉU CITADO POR EDITAL - NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL - JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - INVIABILIDADE – RECURSO DISPENSADO DE PREPARO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O réu citado por edital e representado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, não se confunde com aquele assistido em razão de sua hipossuficiência e, portanto, não se presume a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita.

Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo (EAREsp 978.895/SP).
(AP 0020204-57.2015.8.11.0002, julgada em 12/06/2019).

E também:

AP 0008316-67.2010.8.11.0002;

AP 0000504-66.2013.8.11.0002;

AP 0001883-71.2015.8.11.0002.

No entanto, importante ressaltar que, apesar do indeferimento do pedido de justiça gratuita, o STJ definiu nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 978.895/SP que o Recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, é isento do preparo. Esse entendimento foi inclusive publicado no Informativo n. 641, de 01/03/2019.

Comprovação da mora

O §2o do art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme já consignou o Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios de localizar o devedor,

e só depois, se não o encontrar, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

Todavia, no caso concreto há uma particularidade que deve ser considerada.

O veículo foi apreendido em 18/12/2015, e na certidão dos oficiais de justiça constou o seguinte:

(...)
após várias buscas em dias e horários diferentes na Rua Santos Antonio, 63 — Cavalhada e outras várias buscas efetuadas na Rua São Jorge — Cavalhada, onde nesta data efetuamos à APREENSÃO do veículo constante no r. mandado, que se encontrava em poder do Sr. Felipe, sobrinho da devedora. Certificamos ainda que, NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO da devedora ISABELA TAIS DA SILVA, fomos informados pela S? Sandra Maria da Silva mãe da devedora, que sua filha encontra-se morando no Rio Grande do Sul, oferecemos-lhe a contrafé que aceitou.

Assim, uma vez que a apreensão ocorreu há quase 6 anos e até o presente momento a autora permaneceu inerte e além disso mudou para outra cidade, como informou sua mãe, não é razoável exigir da credora que envie a notificação extrajudicial para o endereço indicado na avença, pois é evidente que a medida seria inócua.

Ademais,
por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado (REsp 1944003/MG).

Por conseguinte, nesta lide em particular o protesto do título por edital é suficiente para cumprir o requisito legal e comprovar a mora da devedora.

Nulidade da citação por edital e pedido de revisão contratual

A apelante argui a nulidade da citação por edital porque, segundo afirma, não foram efetuadas todas as diligências para encontrá-la. Pretende também a revisão de cláusulas convencionadas.

Ocorre que essas questões não foram suscitadas no juízo de origem. Dessa maneira, trata-se de inovação recursal, sendo imperioso o não conhecimento do Recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância.

Vencimento antecipado das prestações

A previsão contratual de vencimento antecipado das prestações na hipótese de inadimplemento está em conformidade com o definido no repetitivo REsp n. 1.418.593/MS, de que para a restituição do automóvel é necessário pagar a integralidade da dívida. Confira-se a ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe de 27/05/2014).

Para ilustrar, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA RETIRADA DOS DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A despeito da questão posta, temos que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.
(N.U 1001419-31.2018.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/06/2018, publicado no DJE de 18/06/2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021